Tribunal: TJDFT
Processo: 0740480-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO. MEDICAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO.
I – A multa, fixada para compelir o devedor a cumprir a obrigação de fazer imposta em decisão judicial, pode ser revista, segundo as circunstâncias fáticas, art. 537, § 1o, inc. I, do CPC.
II – Na lide em exame, o valor postulado pela multa, nos patamares máximos arbitrados, é excessivo, em desconformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e gera enriquecimento sem causa à parte. Acolhido o pleito para reduzir a penalidade.
III – Agravo de instrumento provido.